Tribunal: TCU
Processo: 008.775/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos repassados por meio de termo de compromisso firmado com a Funasa, destinado à implantação de sistema de abastecimento de água no Município de Macarani/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em razão de irregularidades na aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso TC/PAC 227/2012 (Siafi 671772), firmado com o Município de Macarani/BA para a execução de sistema de abastecimento de água, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação processual a empresa Extremo Sul Construtora Ltda., por não haver elementos que permitam vincular sua atuação à irregularidade apurada, e Paulo Jorge Sousa Novato, por não ter gerido recursos do termo de compromisso; 9.2. julgar regulares as contas do Município de Macarani/BA, dando-lhe quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares as contas de Antônio Carlos Macedo Araújo e JC Plan Construtora Ltda., nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19 da Lei 8.443/1992, condenando-os ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos calculados desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno: Antônio Carlos Macedo Araújo, solidariamente com JC Plan Construtora Ltda. Valor original (R$) Data da ocorrência Débito/Crédito 47.481,83 20/11/2014 D 15.256,17 19/12/2014 D 28.200,00 9/1/2015 D Antônio Carlos Macedo Araújo, individualmente, abatendo-se os valores já ressarcidos: Valor original (R$) Data da ocorrência Débito/Crédito 164.164,40 12/4/2012 D 79.000,00 28/06/2012 D 172.800,00 28/06/2012 D 57.000,00 28/06/2012 D 57.000,00 03/07/2012 C 79.000,00 03/07/2012 C 104.800,00 03/07/2012 C 68.000,00 05/07/2012 C 62.000,00 06/07/2012 D 62.000,00 24/07/2012 C 38.000,00 03/08/2012 D 38.000,00 03/08/2012 D 23.000,00 17/08/2012 D 35.000,00 23/08/2012 D 38.000,00 04/09/2012 C 23.000,00 04/09/2012 C 240.000,00 04/09/2012 D 200.000,00 11/02/2014 C 127.000,00 07/03/2014 D 35.000,00 07/03/2014 D 4.000,00 07/03/2014 D 127.000,00 10/03/2014 C 35.000,00 10/03/2014 C 4.000,00 10/03/2014 C 131.500,00 02/04/2014 D 68.500,00 02/04/2014 D 131.500,00 08/04/2014 C 68.500,00 08/04/2014 C 16.000,00 07/05/2014 D 16.000,00 09/05/2014 C 85.000,00 04/07/2014 D 10.000,00 14/07/2014 D 10.000,00 04/09/2014 D 95.000,00 03/10/2014 D 95.000,00 07/10/2014 C 13.000,00 07/10/2014 C 71.000,00 20/11/2014 C 15.000,00 19/12/2014 C 28.200,00 09/01/2015 C 90.800,00 29/05/2015 C 87.000,00 02/06/2015 D 87.000,00 03/06/2015 C 9.000,00 05/06/2015 D 11.000,00 05/06/2015 D 11.000,00 11/06/2015 D 9.000,00 15/06/2015 C 70.000,00 25/06/2015 D 70.000,00 26/06/2015 C 11.000,00 26/06/2015 C 11.000,00 26/06/2015 C 50.000,00 08/07/2015 D 40.000,00 08/07/2015 D 9.4. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 a Antônio Carlos Macedo Araújo, no valor de R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais), e à JC Plan Construtora Ltda., no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagos após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento das respectivas quantias ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento das importâncias devidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28 da Lei 8.443/1992; 9.7. informar o conteúdo desta deliberação à Procuradoria da República na Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno, para adoção das medidas cabíveis, à Fundação Nacional de Saúde e aos responsáveis.